Tribunal: CARF
Processo: 13602.000300/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000300/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ANGELA FERNANDES PEREIRA BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a imputação de omissão
de rendimento tributável, no valor confirmado pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em livro caixa para serem deduzidas na declaração de
ajuste anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos
efetuados, previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 28/33 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000300/2006-55
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000300/2006-55

Trata o presente processo de lançamento formalizado pelo Auto de Infração de fls.
04/09, lavrado pela Fiscalização em 12/11/2007, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF Retificadora, exercício 2003,
cópia apensada às fls. 17/20, que apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar, no valor de R$21.878,45, acrescido de multa de ofício (passível de
redução), no valor de R$16.408,83, e juros de mora calculados até 08/2006, no valor de
R$12.278,18, totalizando o crédito exigível no valor de R$50.565,46.
Conforme expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento legal" do Auto de
Infração contestado, à fl. 05, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da pessoa jurídica Justiça Federal de Primeira Instância, CNPJ n°
00.508.903/0004- 20, no valor de R$128.723,48. Na apuração do imposto devido foi
compensado Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$10.577,02.
Em sua peça impugnatória de fl. 01, instruída com documentos de fls. 10/16, a
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando em síntese que:
- as alterações lançadas no Demonstrativo do Crédito Tributário, à fl. 05, não
procedem, vez que os rendimentos ali constantes referem-se a rendimentos com
tributação exclusiva na fonte, porquanto decorrentes de Alvarás Judiciais, por
execução de honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o disposto
no § 2° do artigo 7o da Lei n° 7.713/1988;
- assim, tendo a fonte pagadora Justiça Federal deduzido todos os impostos nas suas
respectivas alíquotas, e em se tratando de tributação exclusiva na fonte, não há que se
falar em omissão de rendimentos. E, se assim for, há de considerar-se para a hipótese,
as deduções de livro-caixa, devidamente escriturado, por se tratar de despesas
necessárias ao recebimento da receita e a manutenção da fonte produtora;
- requer o cancelamento do Auto de Infração, ou caso não se entenda, o que se admite
apenas por hipótese, seja aceito as deduções de despesas referentes ao livro caixa, na
sua DIRPF/2003.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a imputação de omissão de
rendimento tributável, no valor confirmado pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em livro caixa para serem deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados, previstos
em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 39/40.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000300/2006-55

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – As razões recursais da contribuinte são unicamente de que houve a retenção
na fonte pela fonte pagadora e que a recorrente lançou as despesas com a sua atividade uma vez
que não é possível o exercício da advocacia sem referidas despesas relacionados a honorários
recebidos em processo localizado distante da localidade da recorrente no que implicou diversos
deslocamentos, alegando que segundo o acórdão recorrido afastou as despesas com o livro caixa
sob a alegação de não ter exibido os comprovantes e ao final alega que não foi a única
beneficiária dos rendimentos havendo outros advogados no processo sendo que apenas os alvarás
de levantamento saíram em seu nome.
06 – Em que pese as razões recursais entendo que não merece reforma a decisão
de piso, uma vez que a contribuinte não desvencilhou-se do ônus probatório.
07 – A recorrente não nega que houve o recebimento de tais valores, apenas nesse
momento processual em recurso inova no argumento alegando que não foi a única beneficiária
dos rendimentos, mencionando haver a participação de outros profissionais advogados, contudo,
em que pese tais argumentos, não traz nenhuma prova em concreto relativo a tal fato, ficando as
razões apenas no campo das alegações.
08 – Em relação às despesas de Livro Caixa, também entendo que não houve sua
comprovação, sendo que quando da apresentação em defesa, deveria a contribuinte apresentar a
documentação que deu lastro a tais lançamento, posto que não foi apresentada durante a
fiscalização. Contudo, vejo que no caso concreto não seria diferente, pois não há na sua DIRPF
de fls. 19/22 qualquer indicação de que tenha utilizado o Livro Caixa tanto que no demonstrativo
das alterações da Declaração de ajuste anual de fls. 8 não constam nenhuma informação relativa
a tais declarações, para efetuar qualquer dedução relativa a sua atividade.
09 – No mais, adoto como razões de decidir a da decisão de piso que bem avaliou
o tema, não havendo maiores discussões acerca do assunto, verbis:
Da Omissão de Rendimentos
Sobre a infração de omissão de rendimentos, diga-se que o art. 85 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999) determina que
a pessoa física deve declarar todos os seus rendimentos tributáveis, fazendo a devida
compensação do quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos
declarados.
Os rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado auferidos pelo contribuinte, em
razão do exercício da atividade de advogado, durante o ano-calendário de 2002, devem
ser tributados na pessoa física, a teor do disposto no art. 45,1, do Regulamento do
Imposto de Renda (Dec. 3000/99), in verbis:
Art. 45. São tributáveis' os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
No 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000300/2006-55

I- honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
(...)
Assim, fica claro que os rendimentos auferidos pelo contribuinte da fonte pagadora
Justiça Federal de Primeira Instância, CNPJ n° 00.508.903/0004-20, no valor de
R$128.723,48, são rendimentos tributáveis e, portanto, apurados corretamente pela
autoridade lançadora.
O impugnante argumenta que os rendimentos obtidos da fonte pagadora Justiça Federal,
por execução de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de tributação exclusiva
na fonte, conforme disposto no § 2 o do artigo 7 da Lei n° 7.713/1988, não havendo que
se falar em omissão de rendimentos.
Esclareço, no entanto que o artigo 7 da Lei n° 7.713/1988 foi revogado pelo artigo 27 da
Lei 8.218 de 29/08/91, que por sua vez foi revogado pelo artigo 46 da Lei 8.541 de
23/12/92, que assim textua:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário.
§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de:
II - honorários advocatícios;
(...)
Nessa corrente, esclareço que o inciso II da referida lei, não excepcionou a regra geral
disposta no "caput" do artigo, apenas dispensou a soma dos rendimentos do mês para a
aplicação da alíquota correspondente.
Importante ressaltar que a verba de sucumbência pertence ao advogado, nos termos do
Estatuto da Advocacia e, independentemente dela representar uma retribuição aleatória
e incerta, dependendo do êxito da parte para a qual patrocina o profissional, não se pode
negar a ela natureza alimentícia, pois o profissional liberal não percebe salários, nem
vencimentos, mas vive exclusivamente de honorários contratuais e sucumbenciais. Tais
rendimentos não estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte, como pretendido pelo
impugnante, consoante legislação que rege a matéria.
Portanto fica mantida a omissão de rendimento tributável relativa à fonte pagadora
Justiça Federal de Primeira Instância, no valor referenciado de R$128.723,48, com a
respectiva compensação de R$10.577,02, a título de IRRF, conforme informações em
DIRF anexada à fl. 25.
Do Pedido de Inclusão de Dedução de Despesas de Livro Caixa
No que tange à dedução de despesas com Livro Caixa, transcrevo a legislação que rege
o assunto: art. 6o da Lei n° 8.134/90, artigo 8o , inciso II, alínea "g", da Lei n° 9.250/95
e artigo 51 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei 8.383, de 1991)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000300/2006-55

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos Ia III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei n" 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vinculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000300/2006-55

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ Io O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação
fiduciária.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
No que se refere às despesas escrituradas em Livro Caixa, vale ressaltar que o art. 6o da
Lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990, estabelece que para uma despesa ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, devem ser respeitados quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
- deve estar relacionada com a atividade exercida;
- deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao exercício
da declaração;
-deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora;
-deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração em livro caixa, para fins
de dedução, apenas aquelas indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados os
desembolsos, tais como: aluguel, água, luz, telefone e material de expediente ou de
consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de trabalho.
No caso em tela, a Autuada nada trouxe aos autos, juntando apenas folhas de possível
livro caixa, com descrição das despesas, sem a juntada da documentação fiscal inerente,
como contrato de locação e recibos de efetivo pagamento das despesas relativamente ao
período autuado de 2002, não se podendo cogitar de qualquer dedução de despesas de
livro caixa nesse período.”

Conclusão
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.059 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000300/2006-55

10 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital